Tribunal: TJBA
Processo: 0000271-17.2015.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000271-17.2015.8.05.0180

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

APELADO: GEANE SANTOS DA HORA

Advogado(s)
:
RANIERE LOPES DE QUEIROZ

EMENTA

Apelação cível e Remessa Necessária. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Contratação sem concurso público. Nulidade reconhecida. Direito ao FGTS. Aplicação dos temas 308 e 191 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 705.140/RS sob a sistemática da repercussão geral (Tema 308), firmou o entendimento de que, embora nulas as contratações realizadas pela Administração Pública sem prévio concurso público, subsistem os direitos do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Igualmente, no RE 596.478/RR (Tema 191), o STF declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, que garante o depósito do FGTS na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo.

No caso em apreço, restou incontroversa a prestação de serviços pela autora ao Município de Nova Fátima, na função de Coordenadora do CRAS, durante o período de 04 de maio de 2009 a 30 de novembro de 2012, sem prévia aprovação em concurso público.

A alegação recursal de que a relação entre as partes seria de prestação de serviços autônomos, sem subordinação e sem carga horária fixa, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos.

Apelação improvida. Remessa Necessária improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000271-17.2015.8.05.0180, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA e, como apelada, GEANE SANTOS DA HORA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
e à Remessa necessária, nos termos do voto do Relator.